Tribunal: STF
Processo: HC 249525
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de João Victor Silva do Advento, contra acórdão formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.704.439, assim ementado:



     



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE. AGRAVO DESPROVIDO.” (eDOC 3, p. 1)



     



    O impetrante narra que o paciente foi condenado pela prática dos crimes do art. 273, § 1º - B, I, III e V, do Código Penal; art. 14 da Lei 10.826/2003; arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006, à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. (eDOC 1)



    Relata que foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto. Todavia, houve apelação do Ministério Público, que requereu o afastamento da minorante do § 4º do art. 33 e a decretação da condenação por associação criminosa e pelas condutas tipificadas no art. 273 do Código Penal. (p. 2)



    Informa haver o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dado provimento ao recurso ministerial, alterando a pena e o regime prisional do paciente. (p. 2)



    No mérito, alega a ausência de fundada suspeita e nulidade da busca pessoal ocorrida após denúncia anônima. (p. 7)



    Ademais, suscita a inexistência de provas aptas a corroborar a condenação por tráfico de drogas. (p. 9)



    Argumenta que os entorpecentes e anabolizantes apreendidos pertencem ao corréu, Bruno Ueta Takahashi. (p. 11)



    Além disso, sustenta a insuficiência de acervo probatório para a comprovação da materialidade delitiva do crime de associação criminosa, negando a existência de vínculo estável e permanente para a configuração do delito imputado. (p. 12)



    Ao final, defende que o paciente possui os requisitos necessários para a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas e relata a ausência de fundamentação idônea, ante a não aplicação do redutor. (p. 16-18)



    Nesse sentido, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja a) reconhecida a nulidade da busca pessoal; b) aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; c) decretada a absolvição dos crimes imputados, ou, subsidiariamente, apenas a absolvição em relação ao crime de associação ao tráfico de drogas; e, por fim, d) seja fixado regime prisional menos gravoso.



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação do writ. (eDOC 11)



    Não foi certificado o trânsito em julgado do ato coator.



    É o relatório.



    Decido. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, colho trechos da fundamentação do ato coator:  



    “A irresignação não merece guarida.



    Observa-se que o agravante não trouxe argumentos suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os quais restaram assim consignados (e-STJ, fls. 1622-1630):



    ‘No tocante à busca pessoal e veicular, assim se manifestou a Corte de origem (e STJ, fls. 1444-1479):



    ‘Após receberem informação anônima indicando que JOÃO VICTOR SILVA DO ADVENTO e Bruno Ueta Takahashi tinham viajado para o Estado do Mato Grosso do Sul, região de fronteira, e que regressariam transportando drogas, armas e outros ilícitos, dentre eles cigarros eletrônicos e produtos anabolizantes, Policiais Civis inseriram alerta em relação ao veículo Chevrolet Onix, cor branca, placas EUC7C99, que estava sendo utilizado pelos acusados, sendo confirmado que o mencionado veículo se encontrava no Estado do Mato Grosso do Sul, conforme apontado nas prévias informações. Os réus foram abordados pela Polícia no dia 05 de agosto de 2023, por volta da 01h14min, na Rodovia Raposo Tavares, km 667, próximo da divisa entre os Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, no município de Presidente Epitácio-SP. Constatou-se que JOÃO VICTOR SILVA DO ADVENTO e Bruno Ueta Takahashi, agindo em concurso de agentes, transportavam no veículo Onix, cor branca, placas EUC7C99, dentro de uma mochila, 01 (uma) arma de fogo, consistente em 01 (um) revólver da marca Taurus, calibre 38, com numeração aparente nº PA363736, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando a arma apta à produção de disparos. No automóvel também foram localizados 20 (vinte) cigarros eletrônicos (lacre nº 0001131), cuja comercialização é proibida pela lei brasileira (RDC nº 46/2009 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA).



    [...] 



    Não há qualquer mácula na denominada ‘denúncia anônima’, pelo contrário, a mesma se revela forma corriqueira de apuração de infrações penais pela polícia e que, muitas vezes, revela-se como único meio de se desvendar determinadas práticas delitivas, servindo, ao mesmo tempo, como estímulo ao denunciante em apresentar a notitia criminis, ficando resguardadas a sua vida e integridade física e a de seus familiares. Portanto, a simples apuração de um fato apresentado anonimamente à polícia, não apenas não se trata de ato arbitrário ou desproporcional, mas, ao contrário, revela-se como obrigação dessas autoridades em ao menos averiguar o fato em tese criminoso, face à aplicação ao caso do princípio da indisponibilidade do interesse público. Não obstante, verifica-se que os acusados figuravam como pessoas de interesse em investigação criminal já instaurada acerca do narcotráfico local. Vale ainda ressaltar que os delitos em análise são de natureza permanente, na medida em que sua consumação e estado de fragrância se prolonga no tempo, de modo que é lícito a qualquer do povo e aos agentes públicos, a qualquer hora do dia ou da noite, fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo, apreendendo as substâncias ilícitas e armamentos encontrados. A dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que o apelante foi abordado e preso em situação de flagrante na via pública e dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade ante a fundada suspeita de que estava na posse de objetos ilícitos, circunstância que dispensa a necessidade de mandado conforme previsão expressa do artigo 244 do Código de Processo Penal, e que se confirmou com a apreensão da arma e dos psicotrópicos. Logo, os policiais estavam, sim, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade. [...]’



    [...]



    A fundada suspeita é uma noção legal que se baseia na avaliação das circunstâncias específicas de cada caso para determinar se há motivos razoáveis para suspeitar que uma pessoa esteja envolvida em atividades criminosas. Nesses casos, não se exige certeza absoluta, mas sim uma base objetiva que justifique a conjectura do agente de segurança, ao qual deve ser assegurada a autonomia necessária para exercer suas atividades de fiscalização, a fim de garantir efetivamente o combate ao tráfico de substâncias ilícitas e exercer sua função constitucional de polícia ostensiva. É bem verdade que a fundada suspeita não pode ser baseada em estereótipos, discriminação ou preconceitos, devendo ser fundamentada em fatos e circunstâncias objetivas, o que, no caso, foi atendido, uma vez que as características do veículo abordado eram idênticas às mencionadas na denúncia anônima recebida pelas autoridades. A fim de assegurar a proteção dos bens jurídicos envolvidos e coibir efetivamente o transporte ilegal de substâncias entorpecentes, é necessário permitir que a autoridade policial realize fiscalizações em veículos com características semelhantes às apontadas na denúncia anônima, evitando assim a impunidade e garantindo a segurança pública. Logo, mostra-se lícita a busca pessoal e veicular efetivada. 



    [...]



     Conclui-se que não recaem dúvidas sobre a narrativa dos milicianos, pois inexistem nos autos elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade dos agentes da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes idêntico crédito quando viessem depor em juízo. Com efeito, não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais. Portanto, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente. 



    [...] 



    A associação, pelo que se apurou, era marcada pela estabilidade. Não houve cooperação isolada ou truncada pelo tempo. É conveniente destacar que a sociedade criminosa da qual o réu fazia parte restara caracterizada, com todos os seus contornos, consumava-se e se estendia no tempo. Das transcrições das conversas localizadas nos aparelhos celulares, é possível concluir que o acusado está envolvido no narcotráfico, tratando diretamente com indivíduos acerca da compra e venda de narcóticos, se utilizando de gírias empregadas pelos membros da criminalidade para buscar ludibriar a ação policial. Por fim, é sabido que os crimes desta natureza, por serem cometidos sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios veementes como os colhidos nos presentes autos.’



    Conforme se observa, a instância anterior fundamentou adequadamente a manutenção da condenação do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação ao tráfico, destacando a investigação realizada pelos policiais, bem como a busca veicular e nas residências dos réus, que culminou com a apreensão das substâncias entorpecentes descritas na denúncia. Ainda, fez referência à prova oral e à extração dos dados extraídos do aparelho celular para demonstrar a destinação da droga ao tráfico, bem como a vinculação do agravante com o corréu e outros indivíduos, de forma estável e duradoura, para a difusão destas substâncias. Destarte, devidamente fundamentada a condenação, a alteração da conclusão para absolver o agravante demandaria, necessariamente, o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). Prosseguindo, registre-se que ‘a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante (AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/ 6/2016).’ Por fim, inviável a alteração do regime prisional, considerando a pena fixada em 20 anos de reclusão.’



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.



    É o voto.” (eDOC 3, p. 3-9)



    Transcrevo, também, a dosimetria da sentença penal condenatória do paciente:



    “Individualização da pena: 



    Considerando as disposições do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu não ostenta maus antecedentes. A despeito disso, observa-se que o acusado, após ter sido flagrado transportando entorpecente no Estado do MS, estando "praticamente" condenado pelo delito, novamente se envolveu na prática do mesmo tipo de crime, demonstrando um personalidade voltada para a prática de delitos. 



    As demais circunstâncias judiciais se situaram dentro do padrão da normalidade para a espécie de delito ou não vieram à tona para serem aferidas. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja:



     - em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 600 (quinhentos) dias-multa, no valor mínimo legal, considerando as condições econômicas do réu e os termos do artigo 42 da Lei11.343/06, em relação ao crime previsto pelo artigo 33, ‘caput’, da Lei nº 11.343/06;



     - em 2 (dois) anos e 3 (três) mês de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor mínimo legal, considerando as condições econômicas do réu, pelo delito previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/03; 



    Na segunda fase de dosimetria da pena, considero a atenuante da confissão em relação ao delito do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, haja vista que, ainda que parcial, foi considerada para formar a convicção deste Juízo, reduzo a pena para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. 



    Para a fixação do percentual de redução previsto no art. 33 , § 4º , da Lei n. 11.343 /06, o magistrado deve levar em consideração as circunstâncias do caso, mormente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal , ante a ausência de indicação das balizas pelo legislador para a definição do quantum de diminuição. 



    Assim, nos termo do o §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena em metade, totalizando 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa. 



    Configurado o concurso material de crimes, nos termos do artigo 69 do Código Penal, somo as penas dos delitos, tornando-a definitiva em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 310 (trezentos e dez) dias-multa no valor mínimo legal. 



    Nos termos do artigo 33 e seguintes do CP, fixo o regime semi-aberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade. 



    Ante o exposto, CONDENO JOÃO VICTOR SILVA DO ADVENTO qualificado nos autos, a pena de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a se iniciar em regime semi-aberto, e 310 (trezentos e dez) dias-multa no valor mínimo legal, pela prática dos delitos previstos pelo artigo 33, ‘caput’ e pelo artigo 14 da Lei 10.826/03, ambos combinados com o artigo 69 do Código Penal.” (eDOC 6, p. 14-15)



    Inicialmente, em relação à suposta nulidade da busca pessoal, realizada a partir de denúncia anônima, registro que, segundo a jurisprudência desta Corte, a denúncia anônima não macula a ação penal quando seguida de diligência que tem por fim a verificação do que nela veiculada. Confira-se o precedente:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado após o trânsito em julgado de condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O agravante sustentava a nulidade das provas obtidas por meio de busca pessoal e domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal; e (ii) saber se houve ilegalidade na busca e apreensão realizada com base em denúncias anônimas e investigações policiais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com a jurisprudência consolidada do STF, é inviável o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal (HC 246.252 AgR, Min. Cristiano Zanin; HC 245.903 AgR, Min. Flávio Dino; HC 243.782 AgR, Min. Alexandre de Moraes). 4. No caso concreto, a alegação de nulidade da busca não foi objeto de análise do STJ, o que impede o conhecimento do habeas corpus pelo STF, sob pena de indevida supressão de instância. 5. As instâncias inferiores reconheceram a existência de justa causa para a abordagem com base em denúncias anônimas que, somadas às investigações em curso, apontaram movimentações suspeitas e flagrância, inclusive com apreensão de menor portando material relacionado à prática de tráfico. Assim, não há ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (HC 246.689 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)  



    Na espécie, verifico estarem ausentes as razões para a condenação pelo crime de associação criminosa, haja vista não haver provas concretas e suficientes para caracterizar o vínculo estável, duradouro e permanente entre o réu e o corréu. Além disso, conforme evidenciado nos autos, os agentes apresentaram evidente amadorismo em suas condutas, pois ambos foram ludibriados na ocasião da compra dos entorpecentes.



    Ademais, conforme o teor do artigo 63 do Código Penal, a reincidência somente se caracteriza quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que o tenha condenado por crime anterior. Dito isso, embora João Victor possua condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual, nos autos da Ação Penal 0014016-14.2021.8.26.0001 (eDOC 2, p. 111), destaco que o trânsito em julgado desse processo ocorreu após os fatos do caso concreto (p. 227). Ou seja, o paciente era réu primário à época dos fatos.



    Outrossim, o eminente Ministro Edson Fachin destacou o princípio da presunção de inocência, além dos postulados do contraditório e da ampla defesa, no julgamento do Habeas Corpus 209.732/SP:



    “Com efeito, o princípio da presunção de inocência, que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, foi consagrado no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu.” (Grifos meus.)



    Sendo assim, considerando a primariedade, os bons antecedentes e a inexistência de participação em associação criminosa destinada ao tráfico, revelo que o paciente faz jus à aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 



    Sobre o tema, a jurisprudência desta Corte possui o entendimento:



“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ORDEM CONCEDIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA CONCESSÃO AOS CORRÉUS. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM FAVOR DOS CORRÉUS, PARA APLICAR O REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. De acordo com a jurisprudência desta Suprema Corte, ‘sem a existência de um vínculo associativo estável e permanente, não se caracteriza, no plano da tipicidade penal, o delito de associação para o tráfico de drogas, incompatível, em seu perfil conceitual, com conluios delituosos meramente transitórios’ (HC 178985, Relator Celso de Mello, DJe 18.05.2020). 3. No caso concreto, os elementos probatórios utilizados para fundamentar a condenação pelo crime de associação comprovam tão somente a prática de tráfico de drogas em concurso de agentes, sendo insuficiente para demonstrar o liame subjetivo entre os acusados. 4. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 5. Afastada a condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas, não subsiste fundamento idôneo a negar o redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 6. Agravo regimental desprovido.” (RHC 216.342 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.5.2023; grifos meus)



“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI 11.343/2006. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do redutor do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, foi, isoladamente, utilizado como elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do delito tipificado pelo art. 35 da Lei 11.343/2006 e aqueles utilizados para negar-lhe o direito à minorante constante do art. 33, § 4°, do mesmo diploma legal. Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal.” (RHC 138.715, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017)



    Em contrapartida, após análise aprofundada dos autos, verifico que não há possibilidade de isentar o paciente das condutas tipificadas no art. 14 da Lei 10.826/2003; art. 33, §4º, da Lei de Drogas e art. 273, § 1º-B, I, III e V, do Código Penal. Essa impossibilidade decorre do fato de haver confissão expressa do porte ilegal de arma de fogo, variedade de drogas e de anabolizantes apreendidos (eDOC 2, p. 41-44), bem como diversas mensagens de Whatsapp (eDOC 2, p. 182, 183 e 187) que demonstram que as substâncias ilícitas apreendidas destinavam-se à venda e não somente ao consumo do corréu, como alegado pela defesa. 



    In casu, o paciente foi condenado, em 2ª instância, à pena de “vinte anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de mil, duzentos e vinte dias-multa, no valor unitário base, pela prática dos delitos dispostos no artigo 33, caput e no artigo 35, caput, ambos da Lei n° 11.343/06; no artigo 14 da Lei nº 10.826/03, e no artigo 273, §1º - B, incisos I, III e V, combinado com o artigo 29, ambos do Código Penal, todos combinados com o artigo 69 do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. decisão por seus próprios fundamentos”. (eDOC 5, p. 35; grifos meus)



    Em relação à pena prevista no art. 273, §1º - B, I, III e V, observa-se evidente ausência de razoabilidade na punição com pena de dez a quinze anos de reclusão. Nesse sentido, diante das circunstâncias do caso concreto, há de ser considerado o princípio da proporcionalidade.



    Portanto, trago à baila os EDcl na RvCr 5.627/DF do Superior Tribunal de Justiça, no qual se aplica a causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, ao delito previsto no art. 273 do Código Penal, para aqueles que importam medicamento sem registro na agência de vigilância sanitária. 



    Confira-se a ementa do julgado:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 273, §1°-B, I, DO CÓDIGO PENAL CP. MANIPULAÇÃO E VENDA DE ANABOLIZANTES SEM O REGISTRO. EXIGÍVEL PELA ANVISA. PRECEITO SECUNDÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DAS PENAS PREVISTAS NO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. MINORANTE - ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06. APLICAÇÃO. REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ART. 273, NA REDAÇÃO ORIGINÁRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REALIZAÇÃO DE NOVA DOSIMETRIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa). 2. Não obstante se tenha julgado procedente a revisão criminal, reconhecendo a aplicação da minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06, manteve-se a dosimetria da pena alcançada pelas instâncias ordinárias. 3. Embargos declaratórios acolhidos para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a fim de que aplique, em favor dos ora embargantes, a tese jurídica fixada pelo STF nos autos do RE n. 979.962/RS e, por conseguinte, realize a nova dosimetria da pena (Apelação Criminal n. 1.0024.16.102165-4/001).” (EDcl na RvCr 5.627/DF, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 12.11.2021; grifos meus)



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para que o Juízo de origem refaça, nos termos arguidos acima, a dosimetria da pena da sentença penal condenatória.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente